Tribunal: TJSP
Processo: 0000996-24.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Contrato administrativo - Pretensão ao recebimento de parcelas inadimplidas – Admissibilidade – Comprovação da prestação efetiva dos serviços – Vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública – Precedentes – Honorários advocatícios – Possibilidade de redução – Ação julgada procedente – Provimento parcial dos recursos.